Tribunal: TJSP
Processo: 1059586-66.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Direito à saúde – Atendimento domiciliar (home care) – Autora portadora de atrofia muscular espinhal tipo III, cadeirante, com doença degenerativa em estágio avançado e dependência integral de terceiros para as atividades básicas da vida diária – Sentença de improcedência – Reforma – Pretensão inicial de disponibilização de técnico de enfermagem por 8 horas diárias – Agravo de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito à saúde – Atendimento domiciliar (home care) – Autora portadora de atrofia muscular espinhal tipo III, cadeirante, com doença degenerativa em estágio avançado e dependência integral de terceiros para as atividades básicas da vida diária – Sentença de improcedência – Reforma – Pretensão inicial de disponibilização de técnico de enfermagem por 8 horas diárias – Agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara, em sede de cognição sumária, já reconhecendo a necessidade de assistência domiciliar limitada a 3 horas por dia – Laudo pericial judicial que confirma a gravidade do quadro, a completa dependência funcional, a situação de média complexidade assistencial e a necessidade de atenção domiciliar do tipo "home care", ainda que sem indicação de internação domiciliar em regime de 24 horas – Adequação do modo de cumprimento da obrigação para limitar a carga horária a 3 horas diárias, dirigidas às atividades básicas da vida diária, com fornecimento dos insumos necessários, em consonância com a capacidade organizacional do SUS e com os princípios da razoabilidade e da equidade na distribuição de recursos – Responsabilidade do Município pelo serviço de atenção domiciliar previsto na Lei no 8.080/90 e na regulamentação correlata – Recurso parcialmente provido.